Tribunal: TJMT
Processo: 1057514-84.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1057514-84.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.459/0001-61 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto para reconhecer a constitucionalidade da TACIN.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. As questões relativas à superveniência da Lei Estadual n. 13.189/2025 e à distribuição da sucumbência foram expressamente apreciadas e decididas pelo v. acórdão embargado, inexistindo os vícios apontados.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 156, IV; e 175, II. CPC,
arts
. 85, §§ 3º e 8º; 86, parágrafo único; e 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CUIABANA ELÉTRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME
contra o v. acórdão (Id. 348026883), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em consonância com o Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, julgando parcialmente procedente a ação anulatória e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta: (i) omissão quanto ao enfrentamento da causa extintiva superveniente decorrente da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto Estadual n. 1.806/2025, que teriam remitido e anistiado os créditos relativos à TACIN, configurando hipótese cognoscível de ofício nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil; e (
ii
) omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão de suposta sucumbência mínima da empresa no contexto global da demanda.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
CUIABANA ELÉTRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME
contra o v. acórdão (Id. 348026883), proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), em consonância com o Tema 1.282 do Supremo Tribunal Federal, julgando parcialmente procedente a ação anulatória e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

Pois bem.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante aponta dois vícios no julgado: (i) omissão quanto ao enfrentamento da causa extintiva superveniente decorrente da Lei Estadual n. 13.189/2025 e do Decreto Estadual n. 1.806/2025, que teriam remitido e anistiado os créditos relativos à TACIN; e (
ii
) omissão quanto à aplicação do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão de suposta sucumbência mínima da empresa no contexto global da demanda.

No que concerne à primeira alegação, a tese não resiste ao cotejo com o que efetivamente foi decidido pelo v. acórdão embargado.

Longe de silenciar sobre a matéria, o v. acórdão a enfrentou de forma expressa e fundamentada, consignando que "
ainda que tenha sobrevindo a Lei Estadual n. 13.189/2025, concedendo remissão e anistia aos créditos da TACIN, tal circunstância não afasta o interesse recursal, porquanto a remissão e a anistia operam no plano da eficácia, e não no plano da validade constitucional (CTN,
arts
. 156, IV, e 175, II)
", concluindo que "
permanece íntegro o interesse do Estado de Mato Grosso em obter pronunciamento definitivo sobre a constitucionalidade da exação tributária
".

O v. acórdão, portanto, reconheceu expressamente a superveniência legislativa, dela extraindo conclusão diversa da pretendida pela embargante, ao firmar que remissão e anistia não alcançam o plano da validade constitucional, objeto central do recurso.

No que tange à segunda alegação, o v. acórdão enfrentou a questão sucumbencial de forma expressa, redistribuindo o ônus
da
sucumbência a partir da análise do proveito econômico obtido por cada parte, fixando os honorários devidos pela embargante por equidade no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ante o proveito econômico irrisório correspondente ao crédito relativo à TACIN, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

A ausência de menção expressa ao art. 86, parágrafo único, não configura omissão, porquanto o julgador não está obrigado a citar individualmente todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia de forma fundamentada, o que efetivamente ocorreu.

O que se observa, em ambas as alegações, é o manifesto inconformismo da embargante com a conclusão alcançada, revelando o propósito de rediscutir o mérito da causa sob o pretexto de vícios formais inexistentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026